Tribunal: TJMT
Processo: 0019129-81.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019129-81.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO ALVES DOS SANTOS - CPF: 036.481.361-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSIMAR DE MEDEIROS SANTANA - CPF: 049.728.761-74 (APELANTE), DARLIANE ALVES NOGUEIRA - CPF: 011.506.252-10 (ADVOGADO), DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - CNPJ: 36.902.971/0001-74 (VÍTIMA), JOSIMAR DE MEDEIROS SANTANA - CPF: 049.728.761-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADES NO RECONHECIMENTO PESSOAL – TESTEMUNHA NÃO OUVIDA EM JUÍZO - INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA UM JUÍZO SEGURO SOBRE A PRÁTICA DELITIVA - DÚVIDA QUE FAVORECE AO RÉU - ABSOLVIÇÃO DECRETADA – 2) DEMAIS TESES SUBSIDIARIAS, PREJUDICADAS. APELO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA D. PGJ.

1 -
O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime (Precedentes do STJ: HC n. 598.886/SC - Rel. Ministro Rogerio Schietti).
In casu
, a condenação está lastreada em um único depoimento policial, que se limitou a confirmar o reconhecimento pessoal realizado por testemunha, sem nenhuma observância do procedimento legal (em via pública, à noite e quando o acusado estava dentro do carro da polícia), além de não ter sido produzida nenhuma prova, durante a instrução criminal, em desfavor do apelante. Com efeito, m
eros indícios não são suficientes para embasar a condenação, portanto, se os elementos probatórios mostram-se frágeis acerca da autoria, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, sob pena de violação ao Princípio
In Dubio Pro Reo
.

2 – Atendido o pleito de absolvição, ficam prejudicadas as teses relativas a adequação da pena.

R E L A T Ó R I O

t

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
BRUNO ALVES DOS SANTOS
,
inconformado com a r. sentença anexada sob Id.
84618001,
em que foi
condenado
à pena de

4 anos, 5 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela prática do crime descrito no art. 155, § 4o, I e IV c.c art. 14, II, CP (Tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes e mediante destruição de obstáculo).

Em suas razões recursais
(Id
. 84618010
)
, a Defesa
requereu a
absolvição
por
insuficiência de prova
ou,
subsidiariamente
que seja
: 1)
refeito o cálculo de aumento utilizado na pena-base;
2)
excluída a agravante de reincidência;
3)
utilizada a fração diminutiva de 2/3 em razão da tentativa; 4) abrandado o regime prisional.

Nas contrarrazões, o
parquet
de 1o grau, pugnou o
desprovimento
ao Apelo (Id.

84618014
)
igualmente, a d. PGJ
, em parecer
per relationem
não sumariado (Id.
92617957).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 20 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021